Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717554-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIMAR GOMES DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. FILHO DA APENADA. INTERESSADO CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto. 2. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita ao filho da apenada, em razão do pretenso visitante estar cumprindo pena em regime aberto pela prática de diversos crimes. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que seu filho a visite no presídio. Assevera que não há nos autos relatos de que tenha cometido infrações disciplinares aptas a justificar a suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitada. Afirma que é imperioso reconhecer que a condenação só tem o condão de restringir os direitos atingidos pelo efeito da sentença condenatória, de tal sorte que a condenação de seu filho não é fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pedido de visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] circunstância de estar o pretenso visitante cumprindo pena ou mesmo respondendo a processo criminal constitui óbice ao exercício do direito de visita, independentemente de se tratar de condenação ou processo por tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional. No ponto, vê-se que o impedimento preserva não só a disciplina e a organização do estabelecimento prisional, como também a própria segurança dos visitantes, já que objetiva afastá-lo do ambiente que, de alguma forma, pode estimular o risco do seu retorno à senda criminosa [...] Esclareça-se, ainda, que a restrição ao direito de visita diz respeito apenas ao filho da apenada (MAYCON LUIZ), preservando-se, assim, o direito de outros familiares e amigos que se encontrem em condições de visitá-la, conforme se verifica da lista de visitantes ativos do seu prontuário: os filhos IGOR GOMES ALMEIDA SILVA e TATIANE GOMES DE MIRANDA; o sobrinho ELIAMAR MATEUS DE OLIVEIRA ANDRADE e a amiga STEFANI CLEUSA DA SILVA VIANA (conforme consulta ao prontuário detalhado do siapen.seape.df.gov.br). Ademais, a limitação imposta não é definitiva, podendo a autoridade competente deferi-la em outro momento, quando as circunstâncias do caso concreto a justificarem. Cumpre ainda destacar que a Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais regulamenta o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, bem como a realização de visitas e pesquisas acadêmicas no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Segundo dispõe o artigo 6o da mencionada Portaria, é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional, nos seguintes termos: “Art. 6o. É vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.” Vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais deve regulamentar o que for necessário no tocante ao funcionamento dos presídios e, por isso, pode, de acordo com a discricionariedade regrada e dentro de seu poder regulamentar, impor regras para o regular funcionamento dos estabelecimentos penais e zelar pelo correto cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 66, incisos VI e VII, da Lei de Execução Penal. No caso em apreço, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifica-se que MAYCON LUIZ GOMES DE MIRANDA RIBEIRO, filho da agravante, foi condenado pela prática de três crimes de roubo circunstanciado, além de posse e porte de arma de fogo de uso permitido e, atualmente, cumpre pena no regime aberto (autos de execução no 0094198-37.2008.8.07.0015)” (ID. 46697125). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016